Tribunal: TJES
Processo: 5016641-68.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016641-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO CONFIGURADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO INTERNA (ART. 48, LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022, I, CPC) QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE O RECURSO INOMINADO É CABÍVEL CONTRA O "JULGAMENTO DOS EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", MAS, EM SEU DISPOSITIVO, CONCLUI PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, TRATANDO A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO "INTERLOCUTÓRIA". DECISÃO QUE CONHECE E JULGA O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (SEJA PARA ACOLHER OU REJEITAR) QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, ENCERRANDO A CONTROVÉRSIA INCIDENTAL E DESAFIANDO, PORTANTO, O RECURSO INOMINADO (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONFIGURADO O
ERROR IN PROCEDENDO
NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR (ID. 15354425), RECONHECER O CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO (ID. 12671772) E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA INCLUSÃO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO, VISANDO À ANÁLISE DO SEU MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5016641-68.2023.8.08.0035

Embargantes:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Embargado:
LUCAS COSTA DE ARAUJO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO CONFIGURADO. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO INTERNA (ART. 48, LEI 9.099/95 C/C ART. 1.022, I, CPC) QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, QUE O RECURSO INOMINADO É CABÍVEL CONTRA O "JULGAMENTO DOS EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", MAS, EM SEU DISPOSITIVO, CONCLUI PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, TRATANDO A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO "INTERLOCUTÓRIA". DECISÃO QUE CONHECE E JULGA O MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (SEJA PARA ACOLHER OU REJEITAR) QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA, ENCERRANDO A CONTROVÉRSIA INCIDENTAL E DESAFIANDO, PORTANTO, O RECURSO INOMINADO (ART. 41 DA LEI 9.099/95). CONFIGURADO O
ERROR IN PROCEDENDO
NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR (ID. 15354425), RECONHECER O CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO (ID. 12671772) E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA INCLUSÃO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO, VISANDO À ANÁLISE DO SEU MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
(Id. 725 2023--6) em face do v. Acórdão (Voto Id. 15355415; Certidão Id. 16274292) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, à unanimidade,
não conheceu
do Recurso Inominado (Id. 11906610) interposto pela ora Embargante.

2.
A Embargante alega, em suma, a existência de omissão/contradição no julgado. Sustenta que o Acórdão, ao classificar a decisão de Id. 11906607 como "interlocutória", ignorou (omitiu-se) que tal decisão, na verdade, julgou os Embargos à Execução, possuindo natureza de sentença. Invoca, para tanto, o Enunciado 143 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, assiste razão aos Embargantes.

5. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir vícios de fundamentação, dentre eles a contradição ou a omissão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95.

6. O v. Acórdão embargado (Voto Id. 15355415) não conheceu do Recurso Inominado por entender que a decisão atacada (Id. 11906607) era interlocutória. Contudo, o próprio Acórdão, em seu relatório (Item I.12), descreveu corretamente a decisão de Id. 11906607 como o ato que "rejeitou os embargos opostos".

7. Ao afirmar, na fundamentação (Item III.19), que a referida decisão "não [...] julga os embargos à execução", o Acórdão criou uma contradição insanável entre seu relatório e sua fundamentação, além de se omitir quanto à correta aplicação da norma.

8. A decisão que julga (seja para acolher ou, como no caso, para rejeitar) os Embargos à Execução é, por excelência, uma sentença que põe fim à defesa do executado, encerrando a controvérsia incidental. A própria decisão de Id. 11906607 assim dispõe: "CONHEÇO dos Embargos interpostos e, no mérito, REJEITO-OS".

9. Nesse sentido, o Enunciado 143 do FONAJE, corretamente invocado pela Embargante, é cristalino: "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."

10. Portanto, o Acórdão embargado incorreu em manifesto
error in procedendo
ao não conhecer do Recurso Inominado (Id. 11906610), que era o recurso cabível.

11. Impõe-se, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes (modificativos), para sanar o vício de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, com fundamento no art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I, do CPC.

Atribuo excepcionais efeitos infringentes aos presentes embargos para:

1. TORNAR SEM EFEITO o v. Acórdão (Voto Id. 15355415) e a respectiva Certidão de Julgamento (Id. 16274292), que não conheceram do Recurso Inominado;

2. RECONHECER O CABIMENTO e a admissibilidade do Recurso Inominado (Id. 11906610) interposto pela ora Embargante em face da sentença de Embargos à Execução (Id. 11906607).

Determino, por conseguinte, o seguinte procedimento:

a) Intimem-se as partes do inteiro teor deste Acórdão.

b) Após o decurso do prazo recursal referente a esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado.

c) Em seguida, determine-se o preparo dos autos para o julgamento de mérito do Recurso Inominado (Id. 11906610), que já se encontra devidamente contrarrazoado (Id. 11906611).

d) Feito isso, retornem os autos conclusos a este Relator para a inclusão do Recurso Inominado em nova pauta de julgamento, oportunidade em que será analisado o seu mérito (excesso de execução referente às
astreintes
).

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)